Tribunal: TJMT
Processo: 0004121-35.2012.8.11.0013
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004121-35.2012.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIO DIAS MATIAS - CPF: 002.993.766-30 (RECORRENTE), ISMAIL LUIZ GOMES - CPF: 842.020.411-00 (ADVOGADO), RONALDO DOS SANTOS CABRERA - CPF: 015.383.681-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA –
NÃO CARACTERIZADA NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– PRESENÇA DE INDÍCIOS DE QUE O ACUSADO TENHA AGIDO COM
ANIMUS NECANDI
– ETAPA PROCESSUAL EM QUE PREVALECE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quando o juiz sumariante aponta, ainda que de maneira sucinta, com base em elementos dos autos, os motivos pelos quais se convenceu da existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, afigurando-se desnecessário, por exemplo, transcrever depoimentos, desde que o conteúdo destes seja avaliado criteriosamente pelo magistrado.

Tratando-se de acusação de crime doloso contra a vida, submetido, em princípio, à competência do Tribunal do Júri, a absolvição sumária do réu demanda comprovação categórica de que uma das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal tenha se configurado. Igualmente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal exige prova concludente e insofismável da ausência de
animus necandi
.

Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de isenção de custas processuais quando se discute decisão de pronúncia, a qual, por não encerrar a ação penal, evidentemente, não condena o acusado a arcar com tais despesas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Junio Dias Matias
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0004121-35.2012.8.11.0013 pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, § 2º, inciso IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea, alegando que “
não houve dolo, ou melhor, a vontade de matar pela Ré
” (
sic
), que “
não estão presentes os requisitos tipificadores do crime de homicídio
” (
sic
) e que “
o Sábio Juiz sequer cita trechos de depoimentos
” (
sic
). No mérito, pleiteia a sua absolvição sumária, ou, em caráter subsidiário, a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 129, § 9º, do CP, bem como “
a isenção das custas processuais ou qualquer outra despesas decorrente da presente acusações
” (Id. n. 124412284, pp. 336-348;
sic!
).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 124412286).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 124412284, p. 353).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 151055190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, exceto no que diz respeito ao pedido de isenção de custas processuais, uma vez que nem sequer houve no
decisum
impugnado menção a tais despesas, afinal, não se está diante de sentença condenatória, mas mera decisão interlocutória de pronúncia, a qual, evidentemente, não põe termo à ação penal.

Como relatado,
Junio Dias Matias
foi pronunciado em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

A título de preliminar, o recorrente suscita a nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea, alegando que “
não houve dolo, ou melhor, a vontade de matar pela Ré
” (
sic
), que “
não estão presentes os requisitos tipificadores do crime de homicídio
” (
sic
) e que “
o Sábio Juiz sequer cita trechos de depoimentos
” (
sic
).

O inconformismo é improcedente.

Em primeiro lugar, na espécie, não há “
ré
”, mas réu (Junio Dias Matias), e quem proferiu o
decisum
em questão foi uma juíza (Luciene Kelly Marciano Roos), e não “
um sábio juiz
”.

Em segundo lugar, diversamente do que afirmado, a decisão de pronúncia contém extensas transcrições dos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelas testemunhas, bem como do interrogatório do acusado (Id. n. 124412284, pp. 323-330). Não que isso seja essencial à validade da fundamentação, diga-se de passagem. É perfeitamente possível que uma decisão sem nenhuma transcrição de trecho de declarações contenha fundamentação idônea, desde que o magistrado promova um cotejo crítico, mesmo que sucinto, da prova oral, expondo os motivos de seu convencimento. Outrossim, tratando-se de decisão de pronúncia, tal exposição deve ser comedida, a fim de não influenciar os jurados.

Em terceiro lugar, a questão de haver ou não indícios de que o acusado tenha agido com intenção homicida é matéria afeta ao mérito da
persecutio criminis
, não havendo falar em nulidade por deficiência de fundamentação tão somente pelo fato de a eminente julgadora ter adotado tese contrária aos interesses do réu.

De resto, observo que o
decisum
ora discutido atende satisfatoriamente ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, porquanto a doutra magistrada, após examinar detidamente o acervo probatório, consignou ter se convencido da materialidade do delito de homicídio qualificado tentado e da presença de indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Logo,
rejeito
a preliminar.

No mérito, como mencionado, o recorrente pleiteia a sua absolvição sumária, ou, em caráter subsidiário, a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 129, § 9º, do CP.

Sem razão, contudo.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do CPP.

Diz-se, portanto, que prevalece nessa etapa procedimental o princípio do
in dubio pro societate
, na medida em que o
standard
probatório exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação, especialmente no que diz respeito à prova da autoria do crime.

Por outro lado, o art. 415 do CPP dispõe o seguinte:

“
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele o autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.
”

Nota-se, destarte, que, para a prolação de uma sentença de absolvição sumária, o juiz sumariante deverá ter
certeza
da ocorrência de uma dessas hipóteses. Esse grau de convencimento por parte do magistrado se faz necessário porque, nesses casos, suprimir-se-á uma competência que, como visto, é constitucionalmente reservada aos jurados.

Igualmente, a decisão desclassificatória exige
convencimento
do magistrado no tocante à configuração de crime não inserto no rol do § 1º do art. 74 do CPP, em conformidade com o art. 419,
caput
, do mesmo diploma normativo.

Na espécie, imputa-se ao recorrente a prática do delito assim narrado na denúncia:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 28 de agosto de 2011, por volta das 20h, na Av. Antonio Maggio, próximo a ponte, município de Pontes e Lacerda-MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, mediante dissimulação,
JUNIO DIAS MATIAS
tentou matar a vítima Ronaldo dos Santos Cabrera, através de disparos de arma de fogo, provocando-lhes as lesões corporais descritas no laudo de fls. 38/39, as quais somente não foram causa efetiva de sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Restou apurado, que por ocasião dos fatos, o acusado e a vítima encontravam-se transitando pela via pública com suas motocicletas, momento que o
JUNIO DIAS MATIAS
pediu que Ronaldo dos Santos Cabrera parasse seu veículo para auxiliá-lo a colocar a corrente da relação do automotor no lugar.

Infere-se que a vítima desceu de sua motocicleta e curvou-se para olhar o defeito no componente mecânico, entretanto constatou que a corrente da motocicleta não havia caído. Comprovou-se que, nesse momento, por motivos não suficientemente apurados, o acusado passou a desferir disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-lhe a região do abdômen.

Apurou-se que o acusado
JUNIO DIAS MATIAS
somente não consumou seu intento fúnebre porque a vítima empreendeu fuga do local, vindo a ingressar em uma residência, cuja moradora acionou imediatamente a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, os quais chegaram no local para prestar socorro à vítima Ronaldo dos Santos Cabreira
” (Id. n. 124412284, pp. 9-10;
sic
).

A prova da materialidade delitiva emana do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 124412284, pp. 14-16), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 124412284, p. 27), o auto de exame de eficiência de arma de fogo (Id. n. 124412284, p. 48), o laudo de exame de corpo de delito (Id. n. 124412284, pp. 55-57), o auto de exame complementar de corpo de delito (Id. n. 124412284, pp. 59-61) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ademais, a autoria do crime não é objeto de questionamento. Afinal, o próprio recorrente admitiu, tanto em delegacia quanto em juízo, que efetuou um disparo de arma de fogo contra Ronaldo dos Santos Cabrera (Id. n. 124412284, pp. 23-26, e Id. n. 147356893).

De resto, é sintomático que as razões recursais nem sequer indiquem qual das hipóteses do art. 415 do CPP estaria caracterizada no caso dos autos, tampouco que elemento de prova respaldaria a tese desclassificatória.

Embora o acusado tenha insinuado, em seu interrogatório judicial, que agiu em legítima defesa
putativa
, por acreditar que a vítima poderia sacar de uma arma de fogo para lhe matar, tal circunstância não ficou categoricamente demonstrada até o momento, sobretudo quando se leva em consideração o fato de que, ao ser indagado, pela eminente juíza, se tinha conhecimento prévio da aventada fama de “perigoso” do ofendido, o réu negou, além de ter asseverado que deliberadamente o seguiu, já armado, após um desentendimento em um bar, com o propósito de “tirar satisfação” com a vítima.

Outrossim, o ofendido, também inquirido sob o crivo do contraditório, afirmou ter sido completamente surpreendido pelos disparos efetuados pelo recorrente, e que não sabe o que pode ter levado o acusado a praticar o crime, uma vez que havia consumido bebidas alcoólicas na ocasião. Ainda assim, afiançou não ter ameaçado o réu em nenhum momento, e que não portava nenhuma arma de fogo (Id. n. 147356893).

Assim, verifica-se que a imputação contém lastro probatório suficiente para que a matéria seja submetida ao crivo do juiz natural da causa, a saber, o Tribunal do Júri da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – ATIPICIDADE DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CORPO ENCONTRADO NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DO HOMICÍDIO – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL INDICA INTENÇÃO DE OCULTAÇÃO DO CORPO DA VÍTIMA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

DO MEIO CRUEL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1003119-19.2021.8.11.0006,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24.8.2022; data da publicação: 26.8.2022).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, CAPUT, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Inexistindo provas cabais de que o recorrente, antes da prática do crime contra a vida, foi injustamente atacado pela vítima e se valeu de meios moderados para cessar a agressão, a teor do que exige o art. 25 do CP, não há como ser declarada a sua absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa.

2. A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Por isso, emergindo dos autos prova da materialidade do crime contra a vida e indícios concretos e suficientes de autoria, afigura-se escorreita a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea d, da CF
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0007281-33.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 10.8.2022; data da publicação: 17.8.2022).

Além disso, a dinâmica fática extraída do acervo probatório sugere que o crime pode não ter se consumado porque a vítima, após ser atingida pelos projéteis, conseguiu se desvencilhar do recorrente e empreender fuga, além de ter logrado desarmar o acusado e jogado o revólver em uma mata, afigurando-se possível, ainda, que o réu, confiando ter alvejado o ofendido em algum ponto vital, tenha se contentado com as lesões até então provocadas a ele, acreditando que seriam suficientes para lhe causar a morte. A propósito, a vítima relatou, em juízo, que, em decorrência dessas lesões, perdeu um dos rins e quase morreu. Daí por que não há falar, ao menos por ora, em desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DÚVIDA RAZOÁVEL – DECOTE DA QUALIFICADORA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri’ [Enunciado Orientativo n. 2]
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1000982-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 24.5.2022; data da publicação: 28.5.2022).

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da pronúncia do réu pelo delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, do CP.

Diante do exposto,
conheço em parte
do recurso e, nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022